Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-54.2017.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000878-54.2017.8.11.0025
RECORRENTE(s): MARIO ANTÔNIO MOREIRA
RECORRIDO(s): CRISTINA CONCEIÇÃO MASSA RUIZ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARIO ANTÔNIO MOREIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado ID 105933461:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PELO PROMITENTE COMPRADOR – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS A QUO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa quando a parte é devidamente intimada para a audiência de instrução e julgamento e não comparece.
Deve ser declarada a rescisão de transferência de posse de imóvel rural, quando flagrante o inadimplemento do promissário comprador.
O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de posse de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior com a restituição do imóvel e o pagamento de multa (cláusula penal), se previamente pactuada.
(TJMT, ApCiv no 1000878-54.2017.8.11.0025, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 13.10.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acórdão de ID 116906455.
A parte recorrente alegou violação ao artigo 373 inciso II, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, aduzindo que “incontroverso nos autos que houve determinação judicial para que o Recorrente se abstesse de efetuar o pagamento em favor da Recorrida. Fato este impeditivo do direito da Recorrida em ter recebido o crédito oriundo do contrato de compra e venda do imóvel”.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 120495971 e 120194484).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 123514983).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 373 incisos II do Código de Processo Civil - análise de fatos e provas – Súmula do 07 STJ.
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Na situação sub judice, a ofensa ao artigo supramencionado sustentam-se na premissa de que a parte recorrente teria comprovado fato desconstitutivo do seu direito, de forma que não estaria inadimplente com a recorrida.
O órgão fracionário deste Sodalício, soberano na análise fático probatória, manifestou-se quanto ao tema nos termos que se seguem:
O ônus da prova, no nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Do acervo probatório juntado nos autos, verifico que a parte autora comprovou a relação jurídica existente entre as partes, conforme contrato juntado no ID. 55671099, bem como demonstrou a mora do apelante (notificação extrajudicial juntada no ID. 55673450).
Assim, o apelante somente se eximiria de ser responsabilizado pelos danos causados à parte autora, caso obtivesse êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, o que não restou demonstrado in casu.
Da análise dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, verifico que embora o apelante alegue que tenha efetuado o pagamento nos autos, esta alegação não restou comprovada, tendo em vista que devidamente intimado para realizar o depósito judicial, quedou-se inerte, conforme as certidões e manifestações de Id’s no 4977921, 5863584, 6682330 e 9598101.
Deste modo, restou devidamente comprovado o inadimplemento contratual do apelante.
Nesse trilhar, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e infirmar a tese de que o recorrente não comprovou fato desconstitutivo do seu direito é necessário revisitar o acervo fático probatório dos autos, o que é vedado ante a incidência da Súmula 07/STJ.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES.
1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O acolhimento da pretensão recursal no sentido de derruir a conclusão de que o fato constitutivo do direito do autor não foi demonstrado, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento de todas as provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 860.034/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.